Tribunal: TJSP
Processo: 1005158-42.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Pretensão ao cancelamento do cartão de crédito consignado. Possibilidade. Art. 17-A, §1o, da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008. Devolução de valores referentes a eventual saldo credor. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.